Tribunal: TJMT
Processo: 0500135-60.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500135-60.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA DE FREITAS SALMAZO - CPF: 946.814.571-91 (RECORRENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ZANDONADI registrado(a) civilmente como LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), BIOCRYSTAL CINTAS E MODELADORES INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 15.009.643/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO MIESSA DE MICHELI - CPF: 323.877.618-55 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA LIMA (RECORRIDO), TIAGO ESTEVES DA CUNHA - CPF: 261.100.388-22 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA BATISTA DE PAULA - CPF: 043.381.599-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DE AMBOS OS REURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0500135-60.2014.8.11.0008

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTES: FERNANDO DE SOUZA LIMA e DAYANE CRISTINA BATISTA DE PAULA

RECORRIDO: VANESSA DE FREITAS SALMAZO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2022

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CONTRA DECISAO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexistindo a previsão legal para o aviamento de recurso inominado contra decisão interlocutória, é caso de não conhecimento do recurso.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO/VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Os presentes Recursos Inominados atacam decisão que decidiu incidente de desconsideração de personalidade jurídica, dentro dos próprios autos do feito que tramita perante os Juizados Especiais, nos seguintes termos:

Processo
: 0500135-60.2014.8.11.0008.

REQUERENTE: VANESSA DE FREITAS SALMAZO

REQUERIDO: BIOCRYSTAL CINTAS E MODELADORES INTELIGENTES LTDA, FERNANDO DE SOUZA LIMA, DAYANE CRISTINA BATISTA DE PAULA

Vistos.

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

Fundamento e decido.

PRELIMINARES

Da Incompetência Territorial

Não há que se falar em incompetência territorial, pois, o incidente de desconsideração deve ser seguir o processo de conhecimento e/ou cumprimento de sentença, que no caso concreto é o este juízo, nos termos do Art. 134 do Código de Processo Civil.

Da Incompetência dos Juizados para processar a desconsideração da personalidade jurídica

Rejeito a preliminar em voga, pois, o Art. 1.062, do CPC, preceitua que
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais.”

MÉRITO

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica promovido pela exequente
VANESSA DE FREITAS SALMAZO
em face da executada
BIOCRYSTAL TECNOLOGIA TÊXTIL
(Biocrystal Cintas e Modeladoras Inteligentes Ltda.), sob a alegação de que a executada frustrou todas as tentativas de pagamento do crédito à exequente, desse modo requer a inclusão na execução dos sócios DAYANE CRISTINA BATISTA DE PAULA e FERNANDO DE SOUZA LIMA a fim de responderem com seus respectivos patrimônios a dívida.

Instalados a se manifestar, os supostos sócios apresentaram impugnação ao pleito, conforme se infere do id 14539992.

Pois bem.

A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil.

Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, como é o caso, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.

Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor.

Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi citada e, por diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de penhora, deve se presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente.

Até por que, segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28 , § 5 , do Código de Defesa do Consumidor , basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações, para se autorizar a superação episódica da personalidade jurídica.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REGIME DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA VERIFICADA - Inolvidável que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a aplicação da regra excepcional do artigo 50, Código Civil; o Código de Defesa do Consumidor admite hipótese genérica – Teoria Menor da Desconsideração (artigo 28, parágrafo 5o) – aplicação nos casos em que se vislumbra obstáculo ao cumprimento da obrigação (risco de violação ao direito básico à efetiva reparação de danos – artigo 6o, VI, do CDC)– desnecessária prova da má administração da má-fé do executado - precedentes; RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22807553220198260000 SP 2280755-32.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 25/11/2016, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020)

Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, decorrente da postura voluntária da executada, autoriza que o juízo autorize a busca de bens no patrimônio dos sócios da empresa.

Sendo assim, DESCONSIDERO A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA Biocrystal Cintas e Modeladoras Inteligentes Ltda, para que sejam incluídos na demanda os sócios
FERNANDO DE SOUZA LIMA
e
DAYANE CRISTINA BATISTA DE PAULA
.

Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para manifestar no prazo de 05 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT,
(data da assinatura digital)
.

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO

Juiz de Direito

Pois bem.

A decisão objurgada é nítida decisão interlocutória, de onde, nos Juizados Especiais, vige o Princípio da Irrecorribilidade das Interlocutórias, ante a ausência de previsão de recurso contra tais decisões, de onde, em alguns casos, excepcionais tem-se admitido a interposição de mandado de segurança, analisando caso a caso.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no. 9.099/1995 prevê e admite apenas o recurso inominado contra as sentenças e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Inclusive no próprio NCPC, no artigo 136, aponta-se a natureza jurídica da decisão como sendo eminentemente interlocutória, exatamente como no presente caso, de onde, não se faz possível a aceitação do recurso inominado como remédio jurídica a combater a decisão objurgada.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos inominados manejados.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, porém, mantida, por ora a gratuidade de justiça, com a suspensão de tais verbas nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Alerto que em caso de aviamento de embargos de declaração, ante a clareza da decisão serão considerados como protelatórios, com as multas legais daí derivadas a serem aplicadas em momento oportuno.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022